Tribunal: TJDFT
Processo: 0720096-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLEIAS CONDOMINIAIS. ALTERAÇÃO DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. NÃO CONSTATAÇÃO. AGUARDAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Considerando que não se vislumbra a plausibilidade do direito e que a questão posta nos autos demanda aguardar a instrução processual, a tutela de urgência deve ser indeferida.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.